Tribunal: STF
Processo: RE 1560231
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-02
Data de publicação: 2025-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 1ª Turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, assim ementado (eDOC 15, p. 4):



    “PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. VANTAGEM PESSOAL. TETO REMUNERATÓRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA. TRANSITO EM JULGADO. PROCEDÊNCIA PARCIAL. EFEITO PATRIMONIAL PRETÉRITO. AÇÃO DE COBRANÇA. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 



    1. A fixação do teto remuneratório pela Emenda n. 19/98 deveria ser feita mediante lei regulamentadora que não chegou a ser produzida. 



    2. A exclusão da parcela do art. 193 da Lei n. 8.112/90 para efeito do teto remuneratório foi declarada em sentença proferida em mandado de segurança que favoreceu o autor. 



    3. A presente ação busca apenas os efeitos pretéritos da citada decisão. Cabimento. Limitação á vantagem pessoal expressamente nomeada na sentença. 



    4. Apelação da Universidade do Maranhão não provida. Sentença mantida.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 37, XI, XII e XV, da Constituição da República.



     Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 18, p. 7):



    “(...) na aplicação do teto, devem ser consideradas todas as importâncias percebidas pelo servidor, "incluídas as vantagens pessoais ou do qualquer outra natureza", em atendimento ao que dispõe o art. 37, XI da Constituição Federal de 1988. 



    Assim, o respeitável Acórdão prolatado ofendeu o dispositivo constitucional expresso no artigo 37, XI e XII da Constituição Federal de 1988. ” 



    A Vice-Presidência do TRF da 1ª Região inadmitiu o recurso pela incidência do óbice da súmula 282 (eDOC 22).



    Em 25.05.2018, determinei a devolução dos autos para juízo de adequação à luz do Tema 480 da sistemática da repercussão geral (eDOC 25, pp. 35-36).



    A Primeira Turma do TRF 1ª Região manteve a decisão recorrida. O julgamento recebeu a seguinte emente (eDOC 28, pp 9-10):



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. VANTAGEM PESSOAL. ART. 193 DA LEI 8.112/90. LIMITAÇÃO AO TETO CONSTITUCIONAL. ABRANGÊNCIA DE VANTAGEM ANTERIOR À EC 41/2003. POSSIBILIDADE. TESE 257 DO STF. JUÍZO DE ADEQUAÇÃO NÃO EXERCIDO. 



    1. Em relação à incidência do abate-teto, objeto do recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal, no regime de repercussão geral, apreciou a matéria, definindo que devem ser computados, para efeito da limitação referente ao teto remuneratório, os valores percebidos a título de vantagem pessoal, ainda que o direito tenha sido adquirido antes da edição da Emenda Constitucional n. 41/2003. 



    2. O STF foi explícito no sentido de determinar a adequação do julgado deste Tribunal ao disposto no Tema 480/STF. Ocorre que o Tema 480/STF estabelece: “O teto de retribuição estabelecido pela Emenda Constitucional 41/03 possui eficácia imediata, submetendo às referências de valor máximo nele discriminadas todas as verbas de natureza remuneratória percebidas pelos servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ainda que adquiridas de acordo com regime legal anterior. Os valores que ultrapassam os limites estabelecidos para cada nível federativo na Constituição Federal constituem excesso cujo pagamento não pode ser reclamado com amparo na garantia da irredutibilidade de vencimentos”. No caso, a sentença apelada determinou a restituição de “quantias descontadas dos proventos do autor a título de abate-teto, que incidiram sobre a vantagem pessoal prevista no art. 193 da Lei 8.112/90”, nos anos de 2001 e 2002, ou seja, antes da Ementa Constitucional 41/2003. Logo, a sentença não atenta contra o Tema 480/STF, que reconhece a eficácia imediata da EC 41/2003, mas não lhe atribui efeitos retroativos para limitar pagamentos atinentes a períodos anteriores, como se trata do presente caso. 



    3. No caso em análise, o acórdão prolatado por esta Primeira Turma, em composição antecedente, manteve o entendimento externado pelo juízo de origem sobre o direito de a parte autora receber a parcela descontada do teto constitucional referente à vantagem do art. 193 da Lei nº 8.112/90, anteriormente à EC 41/2003. Tal decisão não ofende a diretriz fixada pelo STF no julgamento do Tema 257, a saber: "Computam-se, para efeito de observância do teto remuneratório do art. 37, XI, da Constituição da República, também os valores percebidos anteriormente à vigência da Emenda Constitucional 41/2003 a título de vantagens pessoais pelo servidor público, dispensada a restituição dos valores recebidos em excesso e de boa-fé até o dia 18 de novembro de 2015". Com efeito, a discussão relativa à não incidência do teto sobre vantagens pessoais devidas quanto a período anterior à Emenda Constitucional nº 41/2003 (caso dos autos), por se referir à incidência do teto remuneratório antes dessa emenda, e não ao cômputo de vantagens pessoais adquiridas anteriormente a ela para incidência do mesmo teto a partir de então, não guarda relação direta com o Tema 257/STF.



     5. Juízo de adequação negativo”. 



    Em novo juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem admitiu o apelo extremo (eDOC 30).



    Houve alteração da Classe Processual dos presentes autos de ARE 1134951 para RE 1560231 (eDOC 33). 



    É o relatório. Decido.



    A irresignação merece parcial acolhida.



    Esta Corte, no julgamento do RE 606.358, Rel. Min. Rosa Weber, Tema 257, DJe 07-04-2016, analisou a questão referente à inclusão das vantagens pessoais no teto remuneratório estadual após a Emenda Constitucional nº 41/2003. O acórdão restou assim ementado:



    “EMENTA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDORES PÚBLICOS. REMUNERAÇÃO. INCIDÊNCIA DO TETO DE RETRIBUIÇÃO. VANTAGENS PESSOAIS. VALORES PERCEBIDOS ANTES DO ADVENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003. INCLUSÃO. ART. 37, XI e XV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 1. Computam-se para efeito de observância do teto remuneratório do art. 37, XI, da Constituição da República também os valores percebidos anteriormente à vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003 a título de vantagens pessoais pelo servidor público, dispensada a restituição dos valores recebidos em excesso de boa-fé até o dia 18 de novembro de 2015. 2. O âmbito de incidência da garantia de irredutibilidade de vencimentos (art. 37, XV, da Lei Maior) não alcança valores excedentes do limite definido no art. 37, XI, da Constituição da República. 3. Traduz afronta direta ao art. 37, XI e XV, da Constituição da República a exclusão, da base de incidência do teto remuneratório, de valores percebidos, ainda que antes do advento da Emenda Constitucional nº 41/2003, a título de vantagens pessoais. 4. Recurso extraordinário conhecido e provido”.



    Na análise do leading case, fixou-se a tese de que:



    “Computam-se para efeito de observância do teto remuneratório do art. 37, XI, da Constituição da República, também os valores percebidos anteriormente à vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003 a título de vantagens pessoais pelo servidor público, dispensada a restituição dos valores recebidos em excesso e de boa-fé até o dia 18 de novembro de 2015”. 



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento do juízo de adequação, assim asseverou (eDOC 19, pp. 5-12):



    “No caso em análise, o acórdão prolatado por esta Primeira Turma, em composição antecedente, manteve o entendimento externado pelo juízo de origem sobre o direito de a parte autora receber a parcela descontada do teto constitucional referente à vantagem do art. 193 da Lei nº 8.112/90, anteriormente à EC 41/2003, fazendo-o nos seguintes termos:



    "A apelação não merece provimento. Embora a discussão acerca do teto remuneratório seja árido e, normalmente requeira um aprofundamento sobre as bases constitucionais e legais, a presente demanda não requer essa analise. Explico. O autor busca restituição de valores específicos decorrentes de decisão em mandado de segurança (autos n. 2007.37.006.006893-7) em que foi reconhecido o direito e determinada a anulação do ato administrativo atacado, no que toca a vantagem do art. 193 da Lei n. 8.112/90 (fls. 11/15) e pesquisa ao andamento do processo, informando a sentença pela parcial procedência dos pedidos e o trânsito em julgado. Decorrente disso tem o autor direito a receber a parcela descontada do abate-teto referente à vantagem do art. 193 da Lei n. 8.112/90, como sentenciou o Juízo recorrido e está de acordo com a sentença proferida no mandado de segurança referido, cujos efeitos patrimoniais pretéritos se busca por meio da presente ação de conhecimento. Cabe ressaltar que a presente demanda não estabelece qualquer comando para o futuro, considerado o ajuizamento da ação em 2008, pois que após a sentença proferida no mandando de segurança em referência a moldura constitucional sobre o tema foi profundamente alterada pela Emenda à Constituição n. 41 de 2003, que determinou a incidência de todas as vantagens para efeito do teto constitucional e deixou de remeter à lei regulamentadora sua autoaplicabilidade. Nesse sentido o STF assentou no RE n. 609.381/GO, Rel. Min. Teori Zavascki. Os valores decorrentes da condenação serão apurados em liquidação de sentença. Ante o exposto, nego provimento à apelação da Universidade."



    Verifica-se que tal decisão não ofende a diretriz fixada pelo STF no julgamento do Tema 257, a saber: "Computam-se, para efeito de observância do teto remuneratório do art. 37, XI, da Constituição da República, também os valores percebidos anteriormente à vigência da Emenda Constitucional 41/2003 a título de vantagens pessoais pelo servidor público, dispensada a restituição dos valores recebidos em excesso e de boa-fé até o dia 18 de novembro de 2015". 



    Com efeito, a discussão relativa à não incidência do teto sobre vantagens pessoais devidas quanto a período anterior à Emenda Constitucional nº 41/2003 (caso dos autos), por se referir à incidência do teto remuneratório antes dessa emenda, e não ao cômputo de vantagens pessoais adquiridas anteriormente a ela para incidência do mesmo teto a partir de então, não guarda relação direta com o Tema 257/STF.



    Portanto, incabível o exercício de juízo de retratação no caso concreto, devendo os autos retornar à Vice-Presidência para os fins determinados pelo STF (art. 1.036, CPC). CONCLUSÃO Ante o exposto, deixo de exercer juízo de adequação.” (g.n.)



    Desse modo, observa-se que a decisão do Tribunal de origem está em dissonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que estipula que valores percebidos anteriormente à Emenda Constitucional nº 41/2003 estão sujeitos ao teto constitucional. Nesse sentido:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TETO REMUNERATÓRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003. EFICÁCIA IMEDIATA DOS LIMITES NELA FIXADOS. RE 606.358-RG. TEMA 257 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 606.358-RG, de relatoria da Ministra Rosa Weber, firmou entendimento no sentido de que computam-se para efeito de observância do teto remuneratório do art. 37, XI, da Constituição da República também os valores percebidos anteriormente à vigência da Emenda Constitucional 41/2003, a título de vantagens pessoais pelo servidor público, dispensada a restituição dos valores recebidos em excesso de boa-fé até o dia 18 de novembro de 2015. Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 1146525 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30-11-2020)



    Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM REPERCUSSÃO GERAL. 1. O acórdão recorrido divergiu da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmada em sede de repercussão geral no RE 609.381-RG (Tema 480), no sentido de que o teto de retribuição estabelecido pela EC 41/03 possui eficácia imediata, bem como quanto ao decidido no RE 606.358 (Tema 257), que assentou, para efeito de observância do teto remuneratório do art. 37, XI, da Carta Magna, computarem-se os valores percebidos anteriormente à vigência da EC 41/03. 2. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 974924 AgR, Rel. Min. Alexandre De Moraes, Primeira Turma, DJe- 24-08-2018)



    Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso extraordinário, para cassar o acórdão recorrido e determinar que se proceda a novo julgamento, com observância das balizas fixadas no Tema 257 de RG, no que se refere à aplicação do teto remuneratório aos valores recebidos a título de vantagem pessoal antes da promulgação da Emenda Constitucional nº 41/2003.



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de agosto de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente